Tribunal: CARF
Processo: 18108.000620/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000620/2007-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.056 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Embargante
DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO (DERAT/SPO)
Interessado
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA SA
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/1998
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
Segundo a Súmula Vinculante n. 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias é de 5 anos.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DA REGRA
DECADENCIAL DO ARTIGO 150, §4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o acórdão
2301005.678 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, datado de 03 de outubro de 2018, e alterar-lhe o
decisium, para registrar que a decadência atingiu os fatos geradores ocorridos até setembro de
2002 inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000620/2007-91
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000620/2007-91

Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Adoto o Relatório constante do Acórdão de Recurso Voluntário no 2301005.678 – 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária, datado de 03 de outubro de 2018, verbis:
Trata-se de crédito lançado contra os contribuintes acima identificados, que de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 34/35, refere-se às contribuições previdenciárias devidas
pela empresa relativas a parte dos segurados, empresa, e para o financiamento da
complementação das prestações por acidente do trabalho — SAT, exigidas por meio do
instituto da responsabilidade solidária, em razão da contratação de prestador de serviço
CLÍNICA MENA BARRETO S/C LTDA, com cessão de mão-de-obra, sem a devida
apresentação dos recolhimentos específicos para elisão da responsabilidade solidária,
conforme previsão contida nos §§ 3° e 6° do artigo 31 da Lei n° 8.212/91.
O período do lançamento compreende: 01/1997 a 01/1998.
Foram examinados os Livros Diário do período onde estão lançadas as notas fiscais de
prestação de serviço. Os valores das notas fiscais e seus respectivos números, bem como
o salário de contribuição aferido à base de 40% do valor das notas fiscais estão
devidamente demonstrados no Relatório de Lançamentos.
Ciente da exigência em 24/10/2007, conforme consta do AR (fl. 37), a prestadora
apresentou defesa (fls. 39/44), alegando: (i) cerceamento de defesa, pois recebeu apenas
e tão somente o Relatório de Lançamentos da NFLD, cuja cópia anexa à presente
defesa; (ii) deve ser observado o prazo decadencial de cinco anos, conforme
entendimento recente confirmado pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial n° 616348, que julgou inconstitucional o art. 45 da Lei n°
8.212/91; e (iii) "... a prestação de serviço foi realizada pelos próprios sócios à tomadora
do serviço, bem como, há de se considerar a inexistência de funcionário da impugnante
nesta empresa, mesmo porque todos os impostos relativos a este empregado foram
devidamente recolhidos".
Junta os seguintes documentos (fls. 45/68): procuração, cópias do instrumento particular
de contrato social e da NFLD (FLD, REPLEG, VÍNCULOS, RELATÓRIO FISCAL,
ROSTO DA NFLD, IPC, DAD, RL e DSD).
A tomadora contestou o lançamento tempestivamente por meio do documento de fls.
71/75, alegando que ocorreu a decadência com relação aos créditos previdenciários não
constituídos no prazo de cinco anos. É letra morta a disposição contida nos art. 45 e 46
da Lei n° 8.212/91, por contrariar norma hierarquicamente superior (CTN). Esse
entendimento foi confirmado pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, através do Recurso Especial n° 616348.
Em 15 de maio de 2008, o Acórdão da DRJ de no 1724.998 (fls. 93 e ss) julgou o
lançamento procedente em parte.
O voto condutor do referido Acórdão reconheceu a decadência, em relação aos
fatos geradores ocorridos até setembro de 2002; ao passo que na parte dispositiva da ementa
constou o reconhecimento da decadência nos períodos de apuração anteriores a setembro de
2002.
Opostos Embargos Inominados pela unidade preparadora, estes foram admitidos.

Voto
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000620/2007-91

Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Admitidos os embargos, passo à análise do mérito.
Consta do voto condutor do acórdão, o reconhecido da decadência nos seguintes
termos:
Considerando que foi declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal STF na Súmula Vinculante no 8, de
12/06/2008, de eficácia retroativa para os contribuintes com solicitações administrativas
apresentadas até a data do julgamento da referida Súmula, os créditos da Seguridade
Social relativos ao período de 01/01/1997 a 31/01/1998 devem ser cancelados, uma vez
que o lançamento tributário ocorreu após o lapso temporal quinquenal.
Constatada na resposta à diligência (fls. 142 e ss) que houve pagamentos parciais de
contribuição para os períodos autuados, a regra decadencial a ser aplicada é a do artigo
150, §4o, do CTN, sendo que o entendimento de aplicação do artigo 150, §4o, do CTN
quando houver recolhimentos consta inclusive na Súmula CARF no 99, "in verbis":
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que
não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Ante o exposto, aplica-se a regra decadencial do artigo 150, §4o, do CTN, de modo que
todos os fatos geradores anteriores a setembro de 2002 se encontram atingidos pela
decadência, uma vez que o prazo de cinco anos para constituição do crédito tributário se
encerrou em setembro de 2002, ao passo que a cientificação do auto de infração se deu
em setembro de 2007 (fls. 5).
Com base no exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para reconhecimento da decadência das competências até setembro de 2002.
Com efeito, não merece reparos a conclusão do voto condutor do acórdão
embargado, impondo-se corrigir a parte dispositiva da ementa de modo a registrar o fato da
decadência em relação aos fatos geradores ocorridos até setembro de 2002.
Do exposto, voto por conhecer dos embargos, e no mérito, conferir-lhe efeitos
infringentes para, para sanando o vício apontado, reratificar o acórdão 2301005.678 – 3a Câmara/
1a Turma Ordinária, datado de 03 de outubro de 2018, e, alterar-lhe o decisium, para registrar
que a decadência atingiu os fatos geradores ocorridos até setembro de 2002 inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital